Tribunal: TJPA
Processo: 0821189-63.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14929 - Comutação de Pena
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0821189-63.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: JONI DE ALMEIDA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO PENAL. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO E NOS DIAS DE FOLGA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão do Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Santarém/PA, que deferiu a detração penal do período em que o apenado permaneceu em recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga, entre 11/08/2021 e 11/11/2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de detração da pena privativa de liberdade em decorrência do cumprimento de medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga, à luz do artigo 42 do Código Penal e da jurisprudência dominante no STJ (Tema Repetitivo 1.155).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece o cabimento da detração penal nos casos em que o apenado se submeteu a recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga, por configurar efetiva restrição ao status libertatis.

4. A ausência de monitoramento eletrônico não impede o reconhecimento da detração, não podendo o apenado ser penalizado por eventual deficiência do Estado.

5. A decisão agravada encontra-se em conformidade com o entendimento fixado pelo STJ no REsp 1.977.135/SC, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos.

6. Aplicação dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e do non
bis in idem
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É cabível a detração penal do período em que o apenado permaneceu submetido à medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga. 2. A ausência de monitoramento eletrônico não obsta a detração. 3. A interpretação do art. 42 do Código Penal deve considerar o comprometimento do status libertatis como critério para inclusão no cômputo da pena.”

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 42; Código de Processo Penal, art. 319, V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.977.135/SC (Tema 1.155), Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 23/11/2022; STJ, AgRg no AREsp 1.806.905/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 24/09/2024; TJPA, AgExecPen nº 0818987-16.2025.8.14.0000, Rel. Des. Jorge Luis Lisboa Sanches, j. 30/10/2025.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias cinco a doze do mês de março do ano de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Santarém/PA (Seq. 65.1), que, nos autos do Processo de Execução n.º 2000230-48.2024.8.14.0051 (SEEU), concedeu o pedido de detração do tempo em que o apenado permaneceu em recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga da pena (período compreendido entre os dias 11/08/2021 a 11/11/2023).

Em
razões recursais
(ID 30420784),o MINISTÉRIO PÚBLICO pleiteia a reforma da decisão que reconheceu a possibilidade de detração penal do tempo em que o reeducando permaneceu em prisão domiciliar noturna, no curso de medida cautelar imposta no processo originário. Sustenta que, embora haja divergência jurisprudencial entre os Tribunais Superiores, prevalece, no âmbito do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, o entendimento de que não se admite a detração do tempo de cumprimento de medida cautelar consistente em recolhimento domiciliar noturno.

Argumenta que, à luz do artigo 42 do Código Penal, é juridicamente incabível a detração em hipóteses de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto o dispositivo legal restringe expressamente o benefício ao tempo de privação de liberdade efetiva. Sustenta, ademais, que a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com vistas a justificar a detração nesse contexto, revela-se manifestamente contrária à literalidade da lei penal.

Ressalta que a medida cautelar imposta ao agravado não implicou restrição substancial à sua liberdade de locomoção, tendo em vista que o recolhimento domiciliar noturno teve por escopo apenas assegurar a regular aplicação da lei penal, em conjunto com a obrigação de apresentação mensal em juízo.

Destaca, ainda, que a Lei nº 12.403/2011, ao introduzir no ordenamento as medidas cautelares diversas da prisão, não previu qualquer hipótese de detração da pena em decorrência do seu cumprimento. Argumenta, por fim, que a hipótese dos autos diverge da analisada pela Terceira Seção do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, uma vez que, no caso concreto, não houve submissão do agravado a restrições graves, notadamente pela ausência de controle rigoroso sobre sua rotina, o que afasta a possibilidade de se reconhecer a detração pretendida.

Diante disso, requer a reforma da decisão de primeiro grau, para que seja excluído do cômputo da pena o período em que o agravado permaneceu submetido à medida cautelar diversa da prisão.

Contrarrazões apresentadas à ID 30493257 - Pág. 23.

Manutenção da decisão objurgada pelo Juízo, à ID 30493257 - Pág. 31.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo Douto Procurador de Justiça
HEZEDEQUIAS MESQUITA DACOSTA
, pronuncia-se pelo conhecimento do recurso, porque atendidos seus requisitos legais de admissibilidade; e, no mérito, pelo seu
improvimento
.

É o relatório.

Sem Revisão, com a intenção de inclusão na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo.

Cuida-se de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Santarém/PA (Seq. 65.1), que, nos autos do Processo de Execução n.º 2000230-48.2024.8.14.0051 (SEEU), concedeu o pedido de detração do tempo em que o apenado permaneceu em recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga da pena (período compreendido entre os dias 11/08/2021 a 11/11/2023).

Não assiste razão ao agravante.

Colaciono trechos da decisão do Juízo da Vara de Execução Penal que autorizou a detração da pena nos seguintes moldes:

“(...) Pessoalmente, este magistrado compreendia, em linha com esse julgado, que todo o período de pena cumprido pelo apenado em sede de prisão domiciliar já é computado pelo cálculo da pena do SEEU como tempo de pena efetivamente cumprida - vale dizer, o tempo de pena cumprido em prisão domiciliar não gera qualquer interrupção do cumprimento de pena -, não havendo, portanto, motivo lógico ou jurídico para incluir um plus de pena cumprida a título de prisão domiciliar ao tempo de pena efetivamente cumprido e já computado, sob pena de bis in idem.

Contudo, mais recentemente, ao julgar o Resp 1977135 - SC, com processamento sob a sistemática dos repetitivos, o STJ, dando provimento ao recurso, para que o período de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga obrigatório da recorrente seja detraído da pena que lhe foi imposta, também delimitou três teses jurídicas, nos seguintes termos:

1) O período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, por comprometer o status libertatis do acusado, deve ser reconhecido como período a ser detraído da pena privativa de liberdade e da medida de segurança, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem;

2) O monitoramento eletrônico associado, atribuição do Estado, não é condição indeclinável para a detração dos períodos de submissão a essas medidas cautelares, não se justificando distinção de tratamento ao investigado ao qual não é determinado e disponibilizado o aparelhamento;

3) As horas de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga devem ser convertidas em dias para contagem da detração da pena. Se no cômputo total remanescer período menor que vinte e quatro horas, essa fração de dia deverá ser desprezada, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

(...)

Desse modo, em que pese o entendimento contrário do STF, entendo que a interpretação mais recente do STJ sobre essa mesma temática, além de promover um tratamento mais isonômico entre investigados que não dispõem do monitoramento em relação àqueles que cumprem a mesma medida restritiva de liberdade monitorados pelo equipamento, também prestigia aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem, nos termos da Ementa, motivo pelo qual, adiro às teses postas pelo STJ em sede de recursos repetitivos, de maneira que doravante passo a admitir a possibilidade de que o período de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga seja detraído da pena que lhe foi imposta.

Frise-se, contudo, que, por razoabilidade, a possibilidade de detração do período (horas) de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga restringe-se somente a duas situações factuais, sendo elas: o (no qual o apenado possui efetiva restrição de sua liberdade Livramento Condicional em razão do recolhimento domiciliar noturno obrigatório, em que pese a sua execução estar efetivamente 'suspensa' pelo chamado 'período de prova') e o período de Liberdade Provisória cumprido mediante a aludida medida cautelar no decorrer da fase de conhecimento do processo-crime

Isso ocorre porque, na hipótese de outros benefícios prisionais deferidos no curso da execução penal, tais como, Prisão Domiciliar (ex. para tratamento de saúde, para cuidado de terceiros, etc.) e Progressão ao Regime Aberto, uma eventual detração do período de recolhimento noturno cumprido pelo apenado no âmbito de tais benefícios importaria num duplo desconto indevido do tempo da sua pena (visto que, diferentemente do Livramento Condicional, aqueles não possuem qualquer efeito suspensivo do cumprimento da pena), e portanto, incorreria no bis in idem.

III - DO DISPOSITIVO

EX POSITIS, pelos fundamentos supramencionados, DEFIRO o pedido formulado pela douta defesa

de detração do período (horas) de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga compreendido entre

os dias 11/08/2021 e 11/11/2023
.”

Destarte, a o Código Penal define as hipóteses nas quais será cabível a detração penal,
in verbis
:

“Art. 41, CP: O condenado a quem sobrevém doença mental deve ser recolhido a hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou, à falta, a outro estabelecimento adequado.”

“Art. 42, CP: Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior.”

A que se pode notar, a prisão provisória compreende qualquer prisão cautelar e processual, isto é, qualquer recolhimento ocorrido antes do trânsito em julgado da condenação, dentre os quais a segregação domiciliar, consoante art. 317, Código de Processo Penal, assim disciplinado:

“Art. 317. A prisão domiciliar consiste no recolhimento do indiciado ou acusado em sua residência, só podendo dela ausentar-se com autorização judicial.”

Há de se ressaltar, todavia, que a prisão domiciliar não se confunde com as medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, da Lei Adjetiva Penal, que não são consideradas como prisão provisória.

O recolhimento domiciliar, portanto, trata-se de medida que impõe restrição à liberdade de locomoção do réu, tal qual o que ocorre com o recolhimento à prisão, na medida em que o acusado deve permanecer segregado em sua residência, mesmo que em horário e dia determinados, consistindo em uma espécie de prisão provisória, como ocorre com o acautelamento preventivo.

Nesse contexto, o período que o apenado permaneceu em prisão domiciliar, mesmo que sem acompanhamento de monitoração eletrônica, nos termos do art. 318-B, do CPPB, deve ser computado para fins de determinação do regime inicial da pena privativa de liberdade, por se enquadrar como prisão provisória, comprometendo o
status libertatis
do indivíduo.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, em sede de TEMA REPETITIVO 1155, firmou a tese de que:
“O período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, por comprometer o status libertatis do acusado, deve ser reconhecido como período a ser detraído da pena privativa de liberdade e da medida de segurança, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem
”.

Ainda nesta senda de intelecção:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DETRAÇÃO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR CUMPRIDA EM REGIME DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. DICÇÃO DO ART . 387, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO. I - O art . 387, § 2º, do CPP, acrescentado pela Lei n. 12.736/12, dispõe que o tempo de prisão cautelar deve ser considerado para a determinação do regime inicial de cumprimento de pena. Ou seja, a detração do período de segregação cautelar relativa ao delito em julgamento deve influenciar já no estabelecimento do regime inicial pela decisão condenatória. Precedente. [...]. III - Destarte, como a agravada foi mantida em cumprimento de prisão cautelar no regime domiciliar, incide na espécie a exata dicção dos arts. 42 do CP e 387, § 2º, do CPP, os quais determinam que deve ser computado, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, para fins de fixação de regime inicial, o tempo de prisão provisória, de modo que não há como afastar o direito ao instituto da detração da pena. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1806905 PR 2020/0342823-7, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 24/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2024)”

É este também o entendimento desta E. Corte de Justiça:

“EMENTA:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO DA PENA. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NO PERÍODO NOTURNO. CABIMENTO. DECISÃO AGRAVADA ESCORREITA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público Estadual
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Santarém/PA, que concedeu a detração da pena em favor do reeducando José Luiz Alexandre Neto em razão do cumprimento da medida cautelar de recolhimento domiciliar no período noturno.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a detração da pena em caso de cumprimento de medida cautelar de recolhimento domiciliar no período noturno.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.
No âmbito dos Tribunais Superiores, vige divergência jurisprudencial em relação ao cabimento de detração em relação à medida cautelar de recolhimento noturno e nos dias de folga, prevista no art.319, inciso V, do CPP.

4.
A despeito da 1ª Turma do STF já ter se pronunciado no sentido de inadmissibilidade de detração da pena em relação à medida cautelar de recolhimento domiciliar no período noturno, a 2ª Turma do STF e o STJ já externaram ser favoráveis à providência, respectivamente por meio dos julgados RHC: 190429 MS, (STF) e do REsp nº. 1977135/SC (STJ), que originou o Tema Repetitivo nº.

1155.

5. A jurisprudência deste E.TJE perfilha o posicionamento jurisprudencial mais favorável ao apenado, chancelando a viabilidade jurídica de detração em relação ao cumprimento da medida cautelar de recolhimento domiciliar no período noturno.

6.
No caso concreto, restando incontroverso nos autos o período de cumprimento da medida cautelar de recolhimento domiciliar no período noturno e tendo o Juízo a quo instrumentalizado a metodologia de cálculo fixada no Tema Repetitivo nº.1155, forçosa a mantença da decisão agravada, reputando-se escorreita a detração efetuada.

IV.
DISPOSITIVO

7.
Agravo conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art.42; CPP, art.319, inciso V.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº. 1481211 SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j.22/04/2024; STF, RHC nº. 190429 MS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j.07/05/2024; STJ, REsp nº. 1.977.135/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, j.23/11/2022; TJPA, Agravo de Execução Penal nº. 0816078-98.2025.8.14.0000, Rel. Des. Jorge Luis Lisboa Sanches, 3ª Turma de Direito Penal, j.16/10/2025.

(TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0815364-41.2025.8.14.0000 – Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 09/12/2025).”

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. TEMPO DE PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDO.RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal em que se pretende a reforma de decisão que reconheceu a detração do período em que a apenada cumpriu prisão domiciliar preventiva, computando-o como tempo de pena efetivamente cumprido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível reconhecer, para fins de detração penal, o período de prisão domiciliar preventiva cumprido pela apenada, à luz do entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do Tema 1155 (REsp 1.977.135/SC).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão domiciliar, prevista no art. 318 do CPP, difere das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do mesmo diploma, pois também restringe a liberdade de locomoção, aproximando-se, nesse ponto, da prisão cautelar tradicional.

4. A interpretação mais recente do STJ, no julgamento do REsp 1.977.135/SC sob o rito dos repetitivos (Tema 1155), firmou entendimento de que o período de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga compromete o status libertatis do indivíduo, devendo ser computado para fins de detração da pena, em respeito aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem.

5. A decisão agravada alinha-se à jurisprudência do STJ que admite interpretação extensiva in bonam partem do art. 42 do Código Penal, reconhecendo o cumprimento de prisão domiciliar como tempo de pena efetivamente cumprido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. O período de prisão domiciliar preventiva pode ser computado como tempo de pena cumprido para fins de detração penal. 2. A prisão domiciliar, por restringir a liberdade de locomoção, configura medida análoga à prisão cautelar, admitindo sua consideração nos termos do art. 42 do Código Penal.

__________Dispositivos relevantes citados: CP, art. 42; CPP, arts. 318, V, e 319.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.977.135/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 14.06.2023 (Tema 1155); STJ, AgRg no HC 940.155/RN, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 16.10.2024; STJ, AgRg no AREsp 1.806.905/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 24.09.2024.

(TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0810654-12.2024.8.14.0000 – Relator(a): KEDIMA LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 31/03/2025 )”

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR COMO SUBSTITUTIVA DA PRISÃO PREVENTIVA. POSSIBILIDADE DE CÔMPUTO PARA FINS DE DETRAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução Penal interposto por condenado que permaneceu em prisão domiciliar por três anos, sete meses e oito dias, em substituição à prisão preventiva, com o objetivo de ver reconhecido o direito à detração penal pelo referido período. O juízo de origem indeferiu o pedido sob o fundamento de que a prisão domiciliar, cumulada com medidas cautelares diversas, não se enquadraria nas hipóteses legais de detração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o tempo em que o apenado permaneceu em prisão domiciliar, decretada como substitutiva da prisão preventiva, pode ser computado para fins de detração penal, nos termos do artigo 42 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão domiciliar, quando decretada como substitutiva da prisão preventiva nos termos do artigo 318 do Código de Processo Penal, configura modalidade de prisão provisória e não mera medida cautelar diversa da prisão prevista no artigo 319 do mesmo diploma legal.

4. A prisão domiciliar impõe significativa restrição à liberdade de locomoção, constituindo verdadeira forma de custódia cautelar, o que justifica sua inclusão no cômputo da detração penal, conforme interpretação extensiva do artigo 42 do Código Penal.

5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que qualquer forma de prisão provisória — inclusive a domiciliar — deve ser computada para fins de detração, sob pena de violação aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e do non bis in idem (AgRg no AgRg nos EDcl no HC 442538/PR e AgRg no AREsp 1806905/PR).

6. A decisão agravada desconsiderou a natureza jurídica da prisão domiciliar como forma de restrição real à liberdade, desconsiderando ainda que a imposição cumulativa de outras medidas cautelares não descaracteriza o regime de custódia domiciliar.

7. O próprio Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao pedido de detração em ambas as instâncias, corroborando a tese da defesa.

8. O reconhecimento do direito à detração contribui para a efetividade da individualização da pena e para a concretização dos objetivos da execução penal, promovendo a dignidade da pessoa humana e a proporcionalidade na sanção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A prisão domiciliar decretada como substitutiva da prisão preventiva configura modalidade de prisão provisória e, como tal, deve ser computada para fins de detração penal.

2. A cumulação da prisão domiciliar com medidas cautelares diversas não descaracteriza sua natureza de custódia cautelar, nem impede seu cômputo na detração da pena.

3. A interpretação do artigo 42 do Código Penal deve ser extensiva e favorável ao apenado, à luz dos princípios constitucionais da proporcionalidade, da dignidade da pessoa humana e do non bis in idem.

(TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0818987-16.2025.8.14.0000 – Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 30/10/2025).

“LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DEFERIU O CÔMPUTO DO PERÍODO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Santarém. A decisão agravada deferiu o pedido de detração da pena formulado pela defesa de Eldinei Gerlison Correa Silva, computando como pena cumprida o período em que o apenado esteve submetido à medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga.

II. Questão em discussão

2. O agravante sustenta a impossibilidade de detração penal pelo cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, alegando ausência de previsão legal no art. 42 do Código Penal e falta de fiscalização rígida (monitoramento eletrônico), o que impediria o cômputo do tempo para fins de abatimento da pena privativa de liberdade.

III. Razões de decidir

3. O período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga implica efetiva restrição à liberdade de locomoção, comprometendo o status libertatis do indivíduo. Não computar esse período resultaria em excesso de execução e violação aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem.

4. A ausência de monitoramento eletrônico não constitui óbice ao reconhecimento da detração, não podendo o apenado ser prejudicado pela ineficiência ou falta de aparelhamento do Estado. Aplicação cogente da tese firmada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.977.135/SC (Tema 1.155).

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e desprovido
.

Tese de Julgamento:
O período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, por comprometer o status libertatis do acusado, deve ser reconhecido como período a ser detraído da pena privativa de liberdade e da medida de segurança, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem, independentemente da utilização de monitoramento eletrônico.

Dispositivos relevantes
: artigo 42 do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 08189871620258140000 31197154, Relator.: JORGE LUIS LISBOA SANCHES, Data de Julgamento: 30/10/2025, 3ª Turma de Direito Penal; REsp 1.977.135/SC (Tema 1.155).

(TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0812725-50.2025.8.14.0000 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 11/12/2025).”

Ressalte-se, por derradeiro, que a interpretação ora conferida está em consonância com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade e da individualização da pena, além de refletir os propósitos da Lei de Execução Penal, a qual busca viabilizar a reintegração social equilibrada do apenado.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso para manter a decisão do Juízo da Vara de Execuções.

É o voto.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/03/2026